Tribunal: TJSP
Processo: 1049847-84.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1049847-84.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SIPES - SOCIEDADE INTERAMERICANA DE PESQUISA E
ENSINO SUPERIOR LTDA., é embargada KELLY CRISTINA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049847-84.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 35782 e
2
VOTO No: 35782
Embargos de declaração no: 1049847-84.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Open Educação Ltda.
Embargada: Kelly Cristina dos Santos
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no
acórdão guerreado. Tentativa de rediscussão e novo
julgamento. Prequestionamento ficto, nos termos do artigo
1.025, do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelada a
fls. 01/03 do incidente digitalmente apensado, em razão do acórdão de fls. 216/222,
no qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, a embargante alegou, em síntese,
que houve contradição no acórdão guerreado; que foi registrado que a
autora/embargada não cumpriu integralmente as disposições contratuais assumidas
com a embargante; que foi reconhecido somente o cumprimento pela embargada de
30% do contrato com respectiva determinação de que a embargante arque com o
pagamento de 30% do financiamento estudantil; que tal disposição “viola a previsão
contida no parágrafo único da cláusula 2a”; e, que não houve observância do previsto
no artigo 476, do Código Civil. Ainda, houve prequestionamento da matéria.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual
deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do Código de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão à embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as
alegações suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049847-84.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 35782 e
3
foram detalhadamente analisados, inclusive em relação às cláusulas contratuais,
normas e respectivos artigos mencionados pela embargante.
Para robustecer tal fundamento, mostra-se relevante a
reprodução do respectivo trecho do acórdão:
“Compulsando os autos, verifica-se a fls. 22/34
que foi apresentado o “CONTRATO NR.
698.602.528 DE ABERTURA DE CRÉDITO
PARA O FINANCIAMENTO DE ENCARGOS
EDUCACIONAIS
AO
ESTUDANTE
DO
ENSINO SUPERIOR, CELEBRADO COM O
FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
(FNDE), REPRESENTADO PELO BANCO DO
BRASIL
S.A.,
NA
QUALIDADE
DE
MANDATÁRIO”.
A fls. 35/38, consta que, concomitantemente, em
03/09/2014, foi firmado entre as partes o
“CONTRATO
DE
ASSUNÇÃO
E
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E OUTRAS
AVENÇAS”, no qual constam as seguintes
cláusulas:
“CLÁUSULA PRIMEIRA: - A IES, por meio
deste instrumento, reconhece a existência de
dívida do ALUNO tomada no Agente Financeiro
do FIES, relativo ao contrato de Financiamento
Estudantil no 698.602.528
CLÁUSULA
SEGUNDA:
-
Ante
a
impossibilidade
do
ALUNO vir a quitar
integralmente o débito constante de cláusula
PRIMEIRA, esta assume e reconhece a dívida
no valor constante, sendo que compromete-se a
liquidar a referida dívida de R$60.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049847-84.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 35782 e
4
(sessenta mil reais) nos moldes do contrato
entabulado entre o ALUNO e o agente financeiro
do FIES”.
Todavia, a mencionada cláusula segunda prevê
em seu parágrafo único, expressamente, que:
“Parágrafo único: A assunção de dívida descrita
na CLÁUSULA SEGUNDA permanece vigente
sob qualquer circunstância, ainda que a situação
econômica do aluno venha melhorar ao longo do
curso. Em outras palavras, somente perderá o
direito a assunção da dívida ora prevista, se não
houver
o
cumprimento
das
obrigações
estabelecidas na CLÁUSULA SEXTA deste
instrumento.”
E, a referida cláusula sexta, por sua vez, dispõe
que:
“CLAUSULA SEXTA: - A assunção do contrato
será plenamente válida e eficaz entre as partes,
desde que o Aluno respeite as seguintes
condições:
I. Permaneça como aluno da FAPPES do início
ao fim do curso de graduação;
II. Participe, a cada quinze dias, de alguma
atividade social, que deverá ser comprovada por
meio de declaração emitida pela competente
entidade ou organização sem fins lucrativos;
III. Caso seja aluno de transferência, permaneça
vinculado a FAPPES em relação ao respectivo
período necessário para integralização do curso;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049847-84.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 35782 e
5
Pois, bem.
Conforme se verifica dentre os documentos
juntados com a petição inicial, dos 96 relatórios
de ação social informados pela requerida,
somente foram apresentados pela requerente 8
(oito) comprovantes de prestação de serviço
social, a fls. 62/63 e 66/71.
Nos referidos documentos, constatam-se que
foram apresentadas 3 (três) declarações de ações
sociais realizadas com as seguintes datas de
17/06/2017, 18/01/2018 e 17/03/2018, e, 5
(cinco) protocolos emitidos pela requerida de
entrega de relatórios/declarações de ações sociais
com
as
seguintes
datas
de
30/03/2017,
22/06/2017
e
23/06/2017,
21/02/2018
e
09/03/2018.
Em que pese a juntada a fls. 170 de documento
indicando uma conta de e-mail desativada, a
requerente não apresentou esta alegação nem
pleiteou a realização de prova na sua petição
inicial nem em sua manifestação sobre a
contestação no tocante à comprovação de entrega
dos 96 relatórios de ações sociais por meio de tal
endereço eletrônico, restando configurada a
preclusão.
No mais, não merece acolhimento a alegação de
que houve prorrogação do prazo para entrega de
tais relatórios, pois, além do comunicado de fls.
171/173 ter sido enviado em 23/03/2018, nele
também constou de forma expressa que:
“1. O prazo para protocolo de Ações Sociais
realizadas até 2017.2 já está esgotado sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049847-84.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 35782 e
6
assim não serão aceitas declarações anteriores a
Janeiro/2018 para protocolo;
2. Para continuar fazendo jus à prorrogação do
prazo
para
entrega
de
Ações
Sociais
é
imprescindível que o aluno tenha mantido
regularidade na realização das mesmas no ano de
2017”.
Portanto, diante de tal contexto fático-jurídico
demonstrado nos autos, mostra-se imperioso
reconhecer
que
a
autora
não
cumpriu
integralmente as suas obrigações no tempo, local
e modo estabelecidas no contrato firmado entre as
partes,
nem
se
enquadrou
nas
condições
estabelecidas para prorrogação de prazo para o
respectivo cumprimento, o que, em si, prejudica a
apreciação de todas as demais alegações por ela
apresentadas.
Por outro lado, a própria requerida reconheceu
que a autora apresentou 28 relatórios ou
declarações de ações sociais por ela realizadas, o
que representa 30% do total de 96 relatórios que
deveriam ter sido apresentados durante o período
de realização do seu curso superior.
Então, como forma de efetividade dos princípios
da função social dos contratos prevista no artigo
421, do Código Civil, e da interpretação mais
favorável ao consumidor disposta no artigo 47, do
Código de Defesa do Consumidor, deve ser
reconhecido no presente caso que houve parcial
cumprimento da obrigação assumida pela autora.
Tal cumprimento parcial da obrigação da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049847-84.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 35782 e
7
com certeza, reverteu-se em favor da requerida,
na medida em que a atuação da autora, como
aluna, junto a instituições sociais, com certeza,
reafirmou o posicionamento e a importância da
instituição de ensino não somente no âmbito
pedagógico como também no âmbito social,
trazendo-lhe, assim, prestígio perante toda a
sociedade.”
No mais, mostra-se relevante a menção ao seguinte
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento pacífico desta Corte: O
julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
Diva
Malerbi
(desembargadora Convocada TRF 3a Região).
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1826446 PB
2019/0204301-4, Relator: Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Data de Publicação: DJ 10/02/2020);
e,
“O julgador não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos invocados pelas partes, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049847-84.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 35782 e
8
encontra motivação satisfatória para dirimir o
litígio. Destarte, não merecem acolhida os
presentes embargos de declaração que, em
verdade, traduzem inconformismo com a decisão
posta. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração. Advirta-se, por fim, que a oposição de
incidentes processuais infundados dará ensejo à
aplicação de multa (art. 1.026, § 2o, do
CPC/2015)”.
(STJ
-
EDcl
no
AREsp:
1588079
SE
2019/0283339-5, Relator: Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação:
DJ 10/02/2020).
Portanto, de rigor reconhecer que não há nenhuma
irregularidade ou vício a ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas, sim, em
consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Registre-se que a invocação de questões já apreciadas
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso
anteriormente interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de
declaração, uma vez que estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no
julgado, e não a sua adequação aos interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível o
seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845 e
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
E, quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de
manejo de recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto
do pré-questionamento, é bastante que o tribunal
de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049847-84.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 35782 e
9
expressa
menção
ao
dispositivo
legal
pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., acórdão da Corte Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do
Código de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049847-84.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 35782 e
10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049847-84.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 35782 e
11